Tribunal: TJES
Processo: 5001958-97.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001958-97.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: PAULO SERGIO BIANCHI

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROMOÇÃO. REQUISITOS. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
1.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2.
A
legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
3.
Fixadas tais premissas e diante das razões apresentadas pelas partes, sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da antecipação da tutela, no sentido de haver demonstração de violação a direito líquido e certo.

4.
Dispõe o art. 7º, da Lei Complementar nº 640/2012, que versa sobre as regras de promoção por seleção, que
serão consideradas para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre.
Referida lei, em seu art. 2º, inciso II, aponta que a promoção por seleção fica condicionada, além de outros requisitos a
cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar
.
5.

O art. 4º, do Decreto nº 4.215-R que atualiza a regulamentação de avaliação de desempenho individual prevê que a

aferição do desempenho individual do servidor público estadual efetivo será realizada anualmente, em período compreendido entre 1º de março e 30 de abril, por meio de avaliação de desempenho individual
, enquanto o art. 17, do mesmo diploma, dispõe que,
em regra, a avaliação individual será realizada pela chefia imediata do servidor
.
Por seu turno, o item 2, do edital nº 04/2023, previu como requisitos para concorrer à promoção por seleção, dentre outros pontos, que o servidor possua 05 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, nos
termos da legislação apontada.
6.
Do que se extrai dos documentos, o impetrante não constou na lista de servidores aptos a concorrer à promoção por seleção do ciclo 2023, regida pelo edital nº 50/2023, em razão de não possuir 05 (cinco) avaliações de desempenho individual, haja vista a ausência de assinatura na avaliação do ano de 2019 e a inexistência de avaliação no ano de 2020.
7.
Acerca da omissão da Administração Pública quanto à avaliação de desempenho do impetrante em 2019, assim como quanto à regularidade inerente ao exercício 2020, entendo que esta encontra-se insofismavelmente demonstrada nos autos, sobretudo diante do julgamento do pedido administrativo de reconsideração.
8.
Dessa forma, resta demonstrada
a violação a direito líquido e certo do impetrante
, na medida em que a não inserção do impetrante na lista de servidores aptos à promoção se deu em razão de omissão da Administração Pública, seja na realização da avaliação, seja na manutenção da sua regularidade pela chefia imediata, não podendo a ele
s
er atribuída
s
t
a
is falhas ao impetrante.

9.
SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001958-97.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: PAULO SERGIO BIANCHI

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALEXANDRE JOSE MARQUES GONCALVES - ES23722
COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
mandado de segurança impetrado por Paulo Sérgio Bianchi contra suposto ato do Secretário de Estado de Gestão de Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo que, diante da ausência de assinatura avaliação de desempenho individual dos anos de 2019 e 2020, não o incluiu na lista de promoção do ciclo 2023, conforme edital nº 50/2023.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

No mesmo giro, a legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Nesse contexto, tomando emprestadas as lições de Hely Lopes Meirelles
1
, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Fixadas tais premissas e diante
das razões apresentadas pelas partes
,
sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da antecipação da tutela,
no sentido de haver demonstração de violação a direito líquido e certo.

Dispõe o art. 7º, da Lei Complementar nº 640/2012, que versa sobre as regras de promoção por seleção, que
serão consideradas para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre.

Referida lei, em seu art. 2º, inciso II, aponta que a promoção por seleção fica condicionada, além de outros requisitos a
cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar
.

O art. 4º, do Decreto nº 4.215-R que atualiza a regulamentação de avaliação de desempenho individual prevê que a

aferição do desempenho individual do servidor público estadual efetivo será realizada anualmente, em período compreendido entre 1º de março e 30 de abril, por meio de avaliação de desempenho individual
, enquanto o art. 17, do mesmo diploma, dispõe que,
em regra, a avaliação individual será realizada pela chefia imediata do servidor
.

Por seu turno, o item 2, do edital nº 04/2023, previu como requisitos para concorrer à promoção por seleção, dentre outros pontos, que o servidor possua 05 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, nos termos da legislação apontada.

Do que se extrai dos documentos, o impetrante não constou na lista de servidores aptos a concorrer à promoção por seleção do ciclo 2023, regida pelo edital nº 50/2023, em razão de não possuir 05 (cinco) avaliações de desempenho individual, haja vista a ausência de assinatura na avaliação do ano de 2019 e a inexistência de avaliação no ano de 2020.

Acerca da omissão da Administração Pública quanto à avaliação de desempenho do impetrante em 2019, assim como quanto à regularidade inerente ao exercício 2020, entendo que esta encontra-se insofismavelmente demonstrada nos autos, sobretudo diante do julgamento do pedido administrativo de reconsideração.

Dessa forma, resta demonstrada
a violação a direito líquido e certo do impetrante
, na medida em que a não inserção do impetrante na lista de servidores aptos à promoção se deu em razão de omissão da Administração Pública, seja na realização da avaliação, seja na manutenção da sua regularidade pela chefia imediata, não podendo a ele
s
er atribuída
s
t
a
is falhas ao impetrante.

Destarte,
CONCEDO
A SEGURANÇA
pretendida
para,
confirmando a liminar outrora deferida,

para determinar
que o impetrante seja imediatamente incluído na lista de servidores aptos a concorrer à promoção por seleção do ciclo 202
3
, edital nº
50
/2023, do IASES, se por outro motivo não for desclassificado.

JULGO

PREJUDICADO
o agravo interno.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas.

É como voto.

1
(in Mandado de segurança, 27. ed. atual. Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2004, ps. 36 e 37)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual: 01-05/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 01.07.2024 a 05.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.